Tribunal: TJBA
Processo: 0300070-73.2014.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300070-73.2014.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO LISBOA BOMFIM

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 15.000,00).

2. Analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e o valor da condenação, bem como a total procedência da demanda e o trabalho adicional em Segundo Grau de jurisdição, julga-se por fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300070-73.2014.8.05.0054
, em que figuram como apelante DANILO LISBOA BOMFIM e como apelada TNL PCS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .